Tribunal: TJBA
Processo: 8136653-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136653-78.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: MARIA APARECIDA ALVES PRATES Advogado(s):JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REMOÇÃO AÉREA EM UTI MÓVEL. URGÊNCIA MÉDICA CARACTERIZADA. BENEFICIÁRIA IDOSA EM ESTADO GRAVE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA PARA HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE. REGULAMENTAÇÃO DA ANS QUE ESTABELECE OBRIGATORIEDADE DA REMOÇÃO. CLÁUSULA RESTRITIVA AFASTADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré a restituir em dobro o valor de R$ 27.000,00 (totalizando R$ 54.000,00) pago pela autora para custear remoção em UTI aérea de Almenara/MG para Salvador/BA, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A apelante sustenta que o contrato prevê apenas remoção terrestre, que o procedimento não consta do rol da ANS, que não houve má-fé, que não é cabível a repetição em dobro e que não se configura dano moral indenizável. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso foi interposto tempestivamente; (ii) se é lícita a recusa de cobertura para remoção aérea em UTI móvel quando o contrato prevê apenas remoção terrestre, mas há urgência médica com risco de morte comprovada por relatórios médicos e regulamentação da ANS que estabelece obrigatoriedade da remoção; (iii) se é cabível a repetição de indébito em dobro quando a operadora recusa cobertura devida e a família arca diretamente com a despesa junto ao prestador do serviço; (iv) se o cancelamento indevido configura dano moral indenizável e se o valor fixado em R$ 15.000,00 é razoável e proporcional. III. Razões de decidir 3. O recurso é tempestivo, pois a sentença foi disponibilizada em 18 de setembro de 2025 e, realizada a contagem de 15 dias úteis a partir de 22 de setembro de 2025 (primeiro dia útil seguinte à publicação), o prazo final encerrou-se em 10 de outubro de 2025, data em que o recurso foi protocolado. 4. A Resolução Normativa 490/2022 da ANS estabelece a obrigatoriedade da remoção do beneficiário pela operadora até o prestador apto para realizar o atendimento necessário quando caracterizada pelo médico assistente a falta de recursos para continuidade de atenção ao beneficiário na unidade de saúde de origem, localizada dentro da área de atuação do produto contratado. 5. A Resolução Normativa 566/2022 da ANS dispõe que, na hipótese de inexistência de prestador que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado no mesmo município, a operadora deve garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, dispensando autorização prévia em casos de urgência e emergência. 6. No caso concreto, os relatórios médicos atestam que a beneficiária idosa de 65 anos, em pós-operatório complicado de apendicectomia com perfuração, com quadro infeccioso e respiratório grave, internada em hospital de pequeno porte sem recursos para tratamento adequado, necessitava de transferência imediata com UTI aérea devido à gravidade do quadro clínico perioperatório para hospital de maior porte. 7. A distância entre Almenara e Salvador, superior a 700 quilômetros, e o estado crítico da paciente tornavam inviável o transporte terrestre, sendo a remoção aérea a única forma tecnicamente adequada para preservação da vida, estando o Hospital Aliança em Salvador dentro da área geográfica de abrangência contratada. 8. A cláusula contratual que exclui a remoção aérea em situação de urgência com risco de morte é abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, é incompatível com a boa-fé objetiva, frustra a finalidade do contrato de seguro saúde e viola o direito fundamental à vida. 9. A repetição de indébito em dobro é devida, pois a recusa de cobertura de serviço que era responsabilidade legal e regulamentar da operadora compeliu a família a arcar com a despesa de forma particular, o que equivale, na prática, a cobrança indevida, conforme jurisprudência do STJ nos EDAg no AREsp 676.608/RS, que firmou a tese de que a restituição em dobro independe de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva. 10. A conduta da operadora foi manifestamente contrária à boa-fé objetiva ao recusar cobertura em quadro de urgência médica com risco de morte de beneficiária idosa, frustrando a legítima expectativa da consumidora e impondo onerosidade excessiva à família, que precisou reunir emergencialmente a quantia de R$ 27.000,00. 11. Configura dano moral indenizável a negativa de cobertura para remoção em UTI aérea de beneficiária idosa em estado grave, que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza violação à dignidade da pessoa humana em momento de extrema fragilidade física e emocional. 12. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese 13. Preliminar de intempestividade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados em 5% sobre o valor já fixado na origem. Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual que exclui cobertura para remoção aérea em UTI móvel deve ser afastada quando caracterizada situação de urgência médica com risco de morte, distância que inviabiliza o transporte terrestre e existência de regulamentação da ANS que estabelece a obrigatoriedade da remoção pela operadora até prestador apto localizado na área de abrangência do contrato. 2. A repetição de indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a operadora de plano de saúde recusa cobertura devida e o consumidor é compelido a arcar diretamente com a despesa junto ao prestador do serviço, caracterizando conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé subjetiva. 3. A negativa indevida de cobertura para remoção aérea em UTI móvel de beneficiária idosa em estado grave configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza violação à dignidade da pessoa humana em momento de extrema vulnerabilidade.". ________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único, 47, 51, IV; CC, arts. 421, 422; CPC, arts. 85, §11, 224, §§ 2º e 3º, 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 490/2022, art. 2º, III; Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDAg no AREsp 676.608/RS; TJ-AM, AC nº 06009617320218047500, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Primeira Câmara Cível, j. 12/04/2023; TJ-MT, AI nº 10193339820248110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8136653-78.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Bradesco Saúde S/A e como Apelada Maria Aparecida Alves Prates, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar, conhecer da apelação e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator